Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DETRAN/DF. AGENTES DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO (GAP). SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRÉVIOS. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO PAGAMENTO. PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.013, PARÁGRAFO 3o, III, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Em ação proposta por sindicato contra o DETRAN/DF buscando a nulidade do ato administrativo de supressão do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) aos agentes de trânsito sindicalizados, bem como o restabelecimento imediato do pagamento e a condenação da autarquia de trânsito ao pagamento dos valores retroativos da verba, a providência administrativa de mero restabelecimento dos pagamentos não acarreta a perda superveniente do interesse de agir do sindicato, uma vez que representa o cumprimento tão somente de parte dos pedidos, restando pendentes de análise os demais pleitos suscitados nos apelos interpostos por ambas as partes.
2. No caso concreto, a Controladoria Geral do Distrito Federal determinou que o DETRAN/DF somente suspendesse o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público (GAP) após garantir o contraditório e a ampla defesa aos agentes de trânsito.
3. Se o DETRAN/DF expede notificação determinando que os setores, e não os agentes de trânsito, apresentem justificativas e, posteriormente, expede despacho de imediata suspensão do pagamento da GAP, conclui-se que resta descumprida a determinação da Controladoria Geral do DF, que recomendou a necessidade de serem oportunizados o contraditório e a ampla defesa prévios aos agentes de trânsito.
4. A despeito de a Administração Pública estar jungida aos princípios da legalidade estrita e da moralidade, segundo os quais deve ser excluído o pagamento de gratificação a servidor que não se enquadra nos critérios legais para fazer jus à verba, por outro lado, a supressão do pagamento também deve ser precedida do contraditório e da ampla defesa.
5. Sendo omissa a sentença quanto à apreciação de um dos pedidos formulados na inicial, incide o disposto no artigo 1.013, parágrafo 3o, III, do CPC, procedendo-se ao seu imediato julgamento em sede recursal.
6. Se a única questão comprovada é a ausência de contraditório e ampla defesa prévios aos agentes de trânsito, não tendo havido acertamento quanto ao direito, ou não, ao recebimento da GAP, a providência passível de ser deferida é o restabelecimento do pagamento da GAP até que seja assegurado a cada agente de trânsito o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Admitir, desde logo, a extensão de pagamentos retroativos a todos os agentes de trânsito enseja o risco de carrear ao DETRAN/DF a obrigação de pagar retroativos a agentes que comprovadamente não fazem jus ao recebimento da GAP, e de estes terem que devolver os valores recebidos, uma vez que a questão do direito à GAP permanece controvertida e já foi judicializada, o que, consequentemente, afasta qualquer alegação futura de recebimento de boa-fé.
8. Apelos conhecidos, preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada e, no mérito, apelo do sindicato autor parcialmente provido e apelo da autarquia ré não provido.